Tribunal: TJSP
Processo: 1027420-44.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de título executivo extrajudicial (art. 485, VI do CPC). Irresignação. Descabimento. Loteamentos fechados não são equiparáveis a condomínios edilícios. Inovação trazida pela Lei no 13.465/17 que não importa em automática conversão dos loteamentos fechados com

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de título executivo extrajudicial (art. 485, VI do CPC). Irresignação. Descabimento. Loteamentos fechados não são equiparáveis a condomínios edilícios. Inovação trazida pela Lei no 13.465/17 que não importa em automática conversão dos loteamentos fechados com associações preexistentes à legislação em condomínios de lotes. Mudança que depende de deliberação específica, não verificada nos autos. "Loteamento de acesso controlado", nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.766/79. Situação que resulta na ausência de título executivo extrajudicial por parte da associação, revelando-se inadequada a via processual eleita. Ausência de Interesse de agir configurado. Emenda da petição inicial que não altera o meio processual escolhido. Vício insanável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.